Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707906-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDINE GADELHA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DORA LUCIA GADELHA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALDINÊ GADELHA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0712152-52.2019.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor de DORA LÚCIA GADELHA OLIVEIRA e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à internação compulsória da primeira Ré a ser cumprido/custeado pelo segundo Réu. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por DORA LUCIA GADELHA OLIVEIRA, em desfavor de ALDINE GADELHA OLIVEIRA e do DISTRITO FEDERAL, para internação compulsória do primeiro requerido, em clínica especializada no tratamento de pacientes com problemas psiquiátricos e dependentes crônicos de álcool e drogas, mediante custeio a ser realizado pelo segundo requerido. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, ID 60242276. É o relato do necessário. DECIDO. Os pedidos de internação compulsória, apesar de encartarem pedido cominatório, são complexos, pois, de certa forma, se o pedido for acolhido, um dos demandados será privado de sua liberdade. Nesse sentido, não se compatibilizam com o rito previsto para os Juizados Especiais. Ademais tais feitos não foram contemplados no IRDR No 2016.00.2.024562-9. Ante o exposto, fixo a competência deste Juízo. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, a internação compulsória encontra respaldo no art. 6o, da Lei no 10.216/2001, que assim dispõe: Art. 6o. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: (...); III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. A análise do pedido de internação compulsória deve ser feita à luz da Constituição Federal, uma vez que há um conflito entre direitos fundamentais: de um lado o princípio da liberdade e do outro o direito à vida e à saúde. Nesse sentido, referida medida só pode ser determinada como último recurso, como forma de proteger o próprio internado e, secundariamente, a sociedade. Na hipótese sob análise, como bem ressaltado pelo Ministério Público, em que pese existir relatório médico atualizado, não há demonstração da necessidade de internação compulsória da primeira requerida, mas sim de continuidade do tratamento médico junto ao CAPS. Ademais, consta no relatório médico do Hospital de Base em que a paciente encontra-se internada o seguinte: ‘Entendemos que a internação de longa permanência da referida paciente, da forma solicitada no ofício 3208/2020 (35182982) fere o direito da paciente, gerando isolamento social e asilamento da paciente. Ressaltamos ainda que os transtorno mental da paciente é crônico e incurável e, portanto, a estabilização do quadro não prevê ausência completa de sintomas, mas sim o controle dos sintomas de forma a possibilitar o convívio social, devendo permanecer aos cuidados da família e em tratamento multiprofissional em saúde mental no CAPS. O Serviço de Psiquiatria do Hospital de Base reafirma seu compromisso com a recuperação da saúde da paciente.’ ID57570243 - Pág. 2. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não estão amparados em prova idônea, apta a configurar o requisito de probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido o posicionamento deste E. TJDFT, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. TRATAMENTO MÉDICO SOB TUTELA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 A internação involuntária é medida extrema e deve estar fundamentada em laudo médico circunstanciado, porquanto restringe a liberdade do paciente, um dos mais sagrados direitos da pessoa humana. 2 Se há nos autos laudo pericial que afasta a necessidade e imprescindibilidade da internação compulsória, concluindo pela possibilidade do paciente receber tratamento médico no ambiente familiar, defere-se a tutela de urgência para liberação do paciente a fim de que o tratamento se dê em regime aberto, sob tutela do familiar responsável e conforme as recomendações e prescrições adequadas. 3AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1199544, 07049541820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. 1_ Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2_Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a representante legal parte autora informou residir na Estrutural, ser doméstica e, portanto, isenta de declarar imposto de renda. Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID51652538, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. 3_ Ante a impossibilidade de autocomposição sobredireitos indisponíveis, deixo designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 4_ Cite-se o DISTRITO FEDERAL, para integrar a relação processual e ficar ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. 5_ Cite-se o primeiro requerido, por Oficial de Justiça, em conformidade com os artigos 245 e 247 do CPC. 5.1_ Se o primeiro réu for citado e não oferecer contestação no prazo ou na hipótese do artigo 245 do CPC, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da curatela especial, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, e para os fins de citação e apresentação da contestação na forma da lei. 6_ Juntadas as defesas, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 7_ Ato contínuo, deverá o cartório intimar as partes a especificar as provas que pretendam produzir, indicando os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 7.1_Ficam as partes advertidas de que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se as testemunhas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. 7. 2_ Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicar assistente técnico. 7.3_ Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas às respostas. 8– Por fim, remetam-se os autos ao MPDFT para apresentação de parecer. 9_ Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros ou dúvida, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Afirma a Agravante que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que há relatório médico nos autos em que se descreve detalhadamente o quadro de saúde da primeira Ré, “diagnosticada com transtorno mental, e a situação de risco e de vulnerabilidade extremos, com orientação à institucionalização permanente para melhor preservar a sua integridade física e psíquica”(Num. 15434084 - Pág. 5). Ressalta que a primeira Ré, em razão de seu transtorno mental, põe em risco a segurança das demais pessoas, já tendo sido, até mesmo, acusada por tentativa de homicídio. Assevera que tal comportamento confirma o quanto lançado no relatório social do Hospital São Vicente de Paulo “no que diz respeito à necessidade de abrigamento em caráter de urgência, pois a autora reside temporariamente na casa da irmã, apresenta tom ameaçador com familiares e foram esgotadas as tentativas de reestabelecimento do tratamento médico adequado dentro da rede de saúde mental do Distrito Federal.”(Num. 15434084 - Pág. 6). Destaca trecho de relatório médico constante dos autos e conclui ser indubitável a necessidade de internação compulsória da primeira Ré, já que esta não aceita os tratamentos e é agressiva com os familiares. Dessa forma, entende a Agravante que, considerando “sua receptividade ao tratamento e, ademais, a presença dos laudos médicos apresentados e circunstanciados, estes exigidos no art. 6o da lei 10.216/2001, o deferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe” (Num. 15434084 - Pág. 9). Colaciona jurisprudência que entende corrobora sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a internação compulsória de LÚCIA GADELHA OLIVEIRA em estabelecimento especializado em tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos a ser disponibilizado pelo DISTRITO FEDERAL na rede pública de saúde ou por este custeado em estabelecimento privado. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a medida antecipada. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 60315106 - Pág. 2 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALDINÊ GADELHA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0712152-52.2019.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor de DORA LÚCIA GADELHA OLIVEIRA e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à internação compulsória da primeira Ré a ser cumprido/custeado pelo segundo Réu. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, o fundamento basilar da decisão agravada foi a inexistência, nos relatórios médicos trazidos aos autos, de “demonstração da necessidade de internação compulsória da primeira requerida, mas sim de continuidade do tratamento médico junto ao CAPS”. A falta de indicação médica expressa no sentido da internação não foi confrontada direta e expressamente nas razões recursais, já que a Agravante sustenta que os laudos existentes são suficientes para preencher os requisitos legais. De todo modo, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante ampara-se no comportamento agressivo da primeira Ré. Ocorre que, tal como constou da decisão recorrida, a primeira Ré/Agravada encontra-se internada no Hospital de Base e, portanto, longe do contato com a Agravante e sua família. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 07 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador